Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-16.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025935-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.803.909/0001-40 (APELANTE), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – COMPROVANTES DE PAGAMENTO REFERENTES A CONTRATOS DIVERSOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica, fato este devidamente demonstrado.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Para levar a termo um acordo extrajudicial, deve obrigatoriamente, ter o aceite de ambas as partes no instrumento avençado ou de seus advogados, não pairando dúvidas de que as partes tinham intenção de concretizar o acordo, o que não ocorreu no presente no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária c.c. pedido de liminar n. 1025935-16.2023.8.11.0041, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou procedentes os pedidos iniciais, com a consolidação do veículo em favor da parte autora. Por outro lado, julgou improcedente os pedidos reconvencionais, além de condenar a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10
% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 185563205, a apelante requer preliminarmente a concessão da assistência judiciária. No mérito, relata que a mora não restou comprovada, haja vista a realização de acordo extrajudicial. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 185563229, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio, a empresa apelante requer a concessão da assistência judiciária.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que tal medida deve ser concedida, haja vista que a parte recorrente faz jus às benesses da assistência judiciária.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”

(grifo nosso).

Assim, temos que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO

- DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA -

INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI nº. 86.586/2011, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre a empresa recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Foi colacionado nos autos documentos de ID nº 185563206 e seguintes que demonstram que a parte agravante vem passando por sérias dificuldades financeiras, pois se trata de empresa com dívidas em valor considerável. Assim, tenho que estes documentos são hábeis a comprovarem a condição de beneficiária de assistência judiciária da suplicante.

Anoto, por oportuno, que o simples fato da parte ser representada judicialmente por advogado particular não a impede de pleitear os benefícios da assistência judiciária, muito menos presume que esta tem condições de arcar com as custas judiciais sem comprometer a sua sobrevivência.

Assim, assiste razão à parte recorrente, pois comprova a situação de hipossuficiência, requisito essencial para que seja agraciada com o benefício pretendido, em razão de a recorrente ter atendido o comando constitucional já tratado.

Quanto ao mérito, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Neste sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se” ou “endereço inexistente”, pois o devedor possui o dever de manter atualizado seu endereço junto à instituição financeira, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR SE MUDOU. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 4.
O retorno da carta com
aviso
de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos
princípios
da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia
do
devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no
contrato
, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
” (REsp 1.828.778/RS, Terceira Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 - negritei).

Na hipótese, verifica-se que houve a devida notificação da parte devedora, e, consequentemente, a constituição em mora (Id. 185562182).

Ademais, verifica-se que a apelante aduz que fora realizado um acordo extrajudicial, fato este que afasta a mora.

Ocorre que os documentos acostados nos autos não são capazes de comprovar a concretização do acordo. Ademais, verifica-se que os comprovantes de pagamentos juntados nos autos são referentes a contrato diverso do discutido no presente feito.

Assim, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, para levar a termo um acordo extrajudicial, deve obrigatoriamente, ter o aceite de ambas as partes no termo avençado ou de seus advogados, não pairando dúvidas de que as partes tinham intenção de concretizar o acordo, o que não ocorreu no presente no feito.

Destarte, restando devidamente comprovada a mora do apelante, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para deferir a assistência judiciária pleiteada.

Inaplicável o art.85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024